Tribunal: STF
Processo: HC 184965
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE INVESTIGADO QUANDO PREFEITO: PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO POR DETERMINAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogerio Oscar Botelho e outra, advogados, em benefício de Neneu José Artigas, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.3.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 104.471, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INICIADO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FEITO REMETIDO À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Da prerrogativa de função não decorre qualquer condicionante à atuação do Ministério Público, ou da autoridade policial, no exercício do mister investigatório, sendo, em regra, despicienda a admissibilidade da investigação pelo Tribunal competente. Precedentes.
    2. Não se vislumbra ilegalidade na condução inicial das investigações pela Promotoria de Justiça, com posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que poderá convalidar, ou não, os atos investigatórios já praticados.
    3. Recurso em habeas corpus não provido”.
    2. Os impetrantes alegam dever ser trancada a Ação Penal n. 0003577-19.2017.8.16.0147, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Rio Branco do Sul/PR, ao argumento de nulidade “vez que o paciente, na qualidade de Prefeito Municipal, foi investigado pela Promotoria de Justiça local, quando somente poderia ser investigado pela douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, bem como que o procedimento investigativo não teve a autorização, nem o devido acompanhamento judicial do Tribunal de Justiça do Paraná”.
    Ressaltam que a “cronologia dos fatos demonstra que as investigações contra o ora Paciente e ex-prefeito do município de Itaperuçu tiveram início na promotoria local da comarca de Rio Branco do Sul, que determinou a oitiva de pessoas, realização de diligências, entre outras coisas, e só posteriormente, comunicou a D. Procuradoria Geral de Justiça, que ofereceu denúncia, porém, tudo isso, sem a supervisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, competente para o julgamento de crimes praticados por prefeitos municipais.
    A obrigatória judicialização do feito, por se tratar de investigação de prefeito municipal, mediante a supervisão da 2ª Câmara Criminal, ocorreu somente em um segundo momento, quando já haviam sido produzidas e coletadas provas que serviram para fundamentar a denúncia.
    As provas produzidas a partir de atos investigatórios realizados à revelia da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, órgão competente para exercer a obrigatória supervisão judicial, não servem para lastrear a denúncia posto que maculadas de insuperável nulidade e, por isso deveriam ser afastadas”.
    Assinalam que, “inobstante o agente ministerial, no âmbito da 1ª Promotoria de Rio Branco do Sul/PR, ter promovido o que denominou de ‘Inquérito Civil nº 0123.08.000315-5’, referido procedimento importou em verdadeira investigação criminal, na medida em que visava também à apuração de condutas apontadas como delituosas (…).
    Com isso, não se está a dizer que o Promotor de Justiça local não tenha encaminhado os autos de investigação à douta Procuradoria Geral de Justiça, em razão da prerrogativa de foro do Prefeito Municipal, mas sim que o fez extemporaneamente, só encaminhando os procedimentos investigatórios após realizados vários atos de investigação, quando, desde o início já se fazia claro que o Prefeito Municipal, ora Paciente NENEU JOSÉ ARTIGAS, era alvo das investigações (…).
    Deste modo, considerando que foram coletados documentos e realizadas diligências antes de que o ora paciente deixasse o cargo de prefeito municipal, quando era detentor de foro por prerrogativa de função, sem a autorização do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, toda a prova que embasa a denúncia é absolutamente nula, esvaziando exordial acusatória”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer-se a concessão da ordem impetrada, para o fim do trancamento da ação penal ação penal nº 0003577-19.2017.8.16.0147, em trâmite perante a Vara Criminal de Rio Branco do Sul/PR”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Consta da denúncia que o paciente e corréus “incorreram no crime de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), em concurso de agentes (art. 29, do Código Penal), por 15 (quinze) vezes em concurso formal (art. 70, do Código Penal)”.
    Ao receber a denúncia, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Branco do Sul/PR afirmou:
    “Em relação à alegação defensiva de que a prova coletada pelo Ministério Público é nula, já que, Neneu José Artigas, mesmo na qualidade de Prefeito, foi investigado por membros do Ministério Público sem competência para investigá-lo, entendo que o argumento não prospera.
    Pois bem. O Ministério Público no âmbito de primeiro grau instaurou um inquérito civil para apurar eventuais práticas de improbidade administrativa por parte de Neneu e dos demais investigados (autos de inquérito civil MPPR-0123.13.000315-5 (seq. 1.3, p.2)).
    Diante da prerrogativa de foro que assistia o então Prefeito Neneu José Artigas, o Ministério Público de primeiro grau encaminhou cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
    O procedimento investigatório, que embasou a denúncia, foi instaurado pelo Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, conforme consta das sequenciais 1.3, p. 1 e 1.7, p. 4/5).
    Na sequência Neneu José Artigas deixou de ocupar o cargo de Prefeito Municipal de Itaperuçu e os autos de procedimento investigatório criminal n° MPPR-0046.14.031486-8 foram remetidos para a 1.ª Promotoria de Justiça desta Comarca (seq. 1.20, p.4-5).
    Ademais, é entendimento jurisprudencial que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal.
    Portanto, não há qualquer irregularidade nas investigações”.
    Ao manter o recebimento da denúncia e denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0029602-88.2018.8.16.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná assentou:
    “Extrai-se dos autos que foi instaurado Inquérito Civil (autos MPPR-0123.08.000315-5) para apurar suposto ato de improbidade administrativa pelo paciente, Prefeito de Itaperuçu na época dos fatos e em atenção à prerrogativa de foro de Neneu José Artigas, o Ministério Público de primeiro grau encaminhou cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo sido instaurado Procedimento Investigatório Criminal (autos MPPR-0046.14.0311486-8) por determinação do Procurador de Justiça Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca (mov. 1.2, p. 17), em razão do foro que assiste ao Chefe do Executivo.
    Posteriormente, o paciente deixou de ocupar o cargo de Prefeito e os autos de procedimento investigatório (MPPR-0046.14.031486-8) foram remetidos para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Branco do Sul.
    Desta forma, não se vislumbra irregularidade nas investigações a justificar o pleito de nulidade das provas produzidas na fase extrajudicial, tampouco há que se cogitar em inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o início da ação penal, porque não houve violação às normas de foro por prerrogativa de função.
    É importante observar que o almejado sobrestamento da ação penal exige comprovação incontroversa da ausência de justa causa para o acolhimento da inicial acusatória, circunstância não evidenciada nos autos, pois há alicerce probatório mínimo para o recebimento da ação penal.
    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração:
    “Como se vê, a Promotoria de Justiça, atentando-se para a prerrogativa de função do acusado, encaminhou cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo sido instaurado Procedimento Investigatório Criminal por determinação do Procurador de Justiça.
    Assim, não se vislumbra irregularidade nas investigações, sendo reservada à Procuradoria Geral de Justiça a convalidação, ou não, dos atos investigatórios já praticados”.
    5. Descabe cogitar-se de nulidade na espécie. Está demonstrado, pelas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, que o membro do Ministério Público do Paraná que oficia em primeira instância, diante da prerrogativa de foro do paciente, então prefeito, encaminhou cópia do inquérito civil ao Procurador-Geral de Justiça, que determinou a instauração de procedimento para apuração da responsabilidade criminal.
    O julgado objeto da presente impetração harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PRERROGATIVA DE FORO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REMESSA AO TRIBUNAL COMPETENTE PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE.1. O controle do inquérito policial foi realizado pelo Juízo Federal de primeira instância e, constatada a prerrogativa de foro do agente, foram os autos imediatamente remetidos ao respectivo Tribunal Regional Federal que, mediante decisão colegiada, recebeu a denúncia e deu início à instrução criminal. Reafirmação da tese de que a prerrogativa de foro enseja a imediata remessa do inquérito à corte competente e não seu trancamento automático por nulidade processual, ‘especialmente quando não foi adotada qualquer medida invasiva da intimidade do investigado’” (RHC n. 122.338, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.4.2019).
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora